Tribunal: STF
Processo: MI 7349
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. Aposentadoria especial pelo exercício de atividade de risco. Insubsistência do dispositivo constitucional invocado na peça de ingresso. Impetrante que não ocupa cargo contemplado no rol taxativo do art. 40, § 4º-B, da Constituição da República, incluído pela EC nº 103/2019. Ausência de direito constitucionalmente assegurado cujo exercício esteja obstado por lacuna regulamentadora. Indeferimento da inicial.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Adão Bento Gregório contra a alegada lacuna regulamentadora do direito assegurado pelo art. 40, § 4º, II, da Magna Carta, incluído pela Emenda Constitucional nº 47/2005.
    2. O impetrante, servidor público federal, sustenta que, investido no cargo de técnico judiciário - especialidade segurança judiciária, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, desempenha atividade profissional sujeito a risco. Argumenta que a falta de regulamentação do inciso II do § 4º do art. 40 da Magna Carta (incluído pela EC nº 47/2005), dependente de lei complementar de iniciativa do Presidente da República, obsta o exercício do seu alegado direito à aposentadoria especial.
    3. Deduzido pedido de concessão da ordem, para que, colmatada a lacuna regulamentadora apontada, por meio da aplicação da LC nº 51 de 1985, seja assegurada ao impetrante “a contagem especial do seu tempo de serviço para fins de aposentadoria, com garantia de paridade e integralidade com os servidores da ativa, ou para que possa gozar do benefício de permanecer no cargo com abono de permanência” (inicial, fl. 9).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em 07.01.2021, data em que protocolado o presente mandado de injunção, o dispositivo constitucional em que se funda a pretensão do impetrante, art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, incluído pela EC nº 47/2005, já não subsistia. A EC nº 103/2019, publicada em 13.11.2019, deu novo tratamento à aposentadoria especial por atividade de risco, no âmbito do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, nos termos do art. 40, § 4º-B, da Magna Carta, adiante transcrito:
    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
    (…)
    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.”
    2. Não há falar, portanto, em lacuna regulamentadora, nos moldes sustentados pelo impetrante, seja porque à data em que protocolado o presente mandado de injunção, já não subsistia a redação conferida pela EC nº 47/2005 ao art. 40, § 4º, II, da Magna Carta, seja porque, nos termos do vigente art. 40, § 4º-B, da Constituição da República, somente fazem jus à aposentadoria especial por atividade de risco “os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144”.
    3. O impetrante ocupa o cargo de técnico judiciário – especialidade segurança judiciária, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, e, assim, não se ajusta ao estrito rol veiculado no art. 40, § 4º-B, da Lei Maior, incluído pela EC 103/2019.
    4. Ante o exposto, forte no art. 6º da Lei 13.300/2016, indefiro a inicial do mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora